Tribunal: TJDFT
Processo: 0715361-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715361-70.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: AGUINALDO PAULA DE QUEIROZ D E S P A C H O Cuida-se apelação cível interposta pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil em face da sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré/apelante a autorizar e custear integralmente o tratamento do autor/apelado, mediante o fornecimento dos medicamentos cabozatinibe 40mg e atezolizumab (tecentriq) 1200mg. Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, sobreveio manifestação da defesa do autor/apelado noticiando o seu falecimento (ID 78325236). Há requerimento de não conhecimento do recurso em razão da manifesta perda superveniente do objeto e da ausência de interesse de agir, com pedido de extinção do processo sem resolução de mérito. Subsidiariamente, há requerimento de não provimento do recurso. Por fim, há pedido de manutenção da condenação da ré/apelante ao pagamento das custas e dos honorários com base no princípio da causalidade. A despeito do primeiro pedido formulado, não verifico a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que os medicamentos estão sendo, ou foram, fornecidos desde a liminar deferida na origem (ID 75837287 e 75837290) e que entre as teses defendidas pelo plano de saúde consta a de que não estaria obrigada a fornecer os medicamentos. A questão principal deve ser resolvida porque ao fim repercute na responsabilidade financeira pelo fornecimento dos medicamentos desde a liminar. Dito isso, impende destacar que com a morte da parte, o mandato de seu advogado é extinto (Código Civil, artigo 682, II; STJ, REsp-AgRg 248625) e ocorre a perda superveniente da capacidade postulatória, impondo, neste caso, a necessária sucessão processual para a regularização de aludido pressuposto. Ademais, cumpre ressaltar que, como regra, o falecimento da parte impõe a suspensão processual até a habilitação do espólio ou dos herdeiros, sendo vedada, durante esse prazo, a prática de qualquer ato processual, salvo a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável (artigo 313, I, §1o, e artigo 687, e seguintes, todos do Código de Processo Civil). Assim, a fim de evitar eventuais alegações de nulidades processuais, retire-se o recurso de pauta, intime-se a ré/apelante para se manifestar quanto à referida petição da parte autora e intime-se a parte autora/apelada para que regularize o polo ativo da ação. À Secretaria para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator